Tribunal: STF
Processo: ACO 1165
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação cível Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em 27.7.2007 pelo Estado de Roraima em face da Comunidade Indígena Waimiri-Atroari e da Fundação Nacional do Índio– FUNAI. Busca-se assegurar o livre trânsito de pessoas e mercadorias pelos rios Jauaperi e Macucuaú, situados no sul do estado, sob o argumento de que tais cursos estariam sendo indevidamente obstruídos por marcos flutuantes. Que tais marcos teriam sido instalados pela comunidade indígena, fora dos limites da terra demarcada, impactando negativamente as comunidades ribeirinhas da Região do Baixo Rio Branco.
Houve audiência de conciliação (EDOC 159), ocasião em que as partes compuseram nos seguintes termos:

A FUNAI e AGU requerem sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do RCID (Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação). No mesmo prazo, os órgãos públicos federais se comprometem a atender ao que dispõe o inciso II, do art. 3º, do Decreto nº 9.401/2018, relativo ao acordo sobre o uso compartilhado ente a comunidade indígena e ribeirinhos (grifo meu).
O pedido de suspensão processual foi deferido (EDOC 160), oportunidade em que também deferi a solicitação do Estado de Roraima para que o acordo contemplasse, obrigatoriamente, a garantia de trânsito de servidores públicos federais e estaduais destinados à prestação de serviços essenciais, especialmente na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 
Encerrado o prazo de suspensão para a conclusão do RCID e para a mediação do acordo de convivência e, diante da ausência de manifestação dos responsáveis, foram necessários dois impulsos deste Relator (EDOC 174 e EDOC 178) para que as partes se pronunciassem. 
Sobreveio a petição da União (EDOC 181), em que requereu a prorrogação do prazo concedido por mais 60 (sessenta) dias, sob o fundamento de que as equipes de campo ainda estavam em atividade e que os trabalhos findariam em dezembro/2025. 
Por sua vez, a FUNAI, informou na manifestação do EDOC 190, que “o RCID está em fase avançada de elaboração, restando concluir o levantamento fundiário, bem como o levantamento dos ocupantes não indígenas. Nesses termos, a área técnica estima que o RCID seja concluído ainda no primeiro semestre de 2026” e requereu a prorrogação por mais 30 (trinta) dias.
De plano, percebe-se a ausência de consenso entre os próprios órgãos federais, quanto ao prazo necessário para a finalização dos compromissos assumidos em audiência de conciliação. Enquanto o RCID e o plano de manejo tramitam, persistem, aparentemente, restrições físicas ao trânsito de ribeirinhos e serviços públicos nas áreas em questão, esta última em afronta à decisão judicial. Ressalto, ainda, que o presente processo tramita há quase duas décadas. 
Diante desse cenário, concedo o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para que AGU e FUNAI concluam o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) e promovam as medidas previstas no art. 3.º, II, do Decreto n. 9.401/2018, referentes ao acordo de uso compartilhado da área em litígio entre a comunidade indígena e os ribeirinhos, nos termos do EDOC 160. 

Publique-se. Intimem—se. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente